Tribunal: CARF
Processo: 10140.720031/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720031/2007-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.877 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Assunto
CONVERTER EM DILIGÊNCIA
Recorrente
THE LANCASHIRE GENERAL INVESTMENT COMPAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do
Sipt que foram utilizados no lançamento: 1) levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o §
1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II,
da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2) foram baseados em levantamento realizado
pelas secretaria de agricultura do Mato Grosso do Sul ou do município de Dois Irmãos do Buriti.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
resolução no 2301-000.875, de 6 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10140.720029/2007-45, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR do Exercício: 2005 em
que o Valor da Terra Nua – VTN foi arbitrado com base no Sistema de Preços de Terras – Sipt.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720031/2007-14
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720031/2007-14

Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que o valor arbitrado não condiz
com o verdadeiro valor do imóvel.
É o relatório suficiente.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Compulsando os autos, não se encontra qualquer referência à origem dos dados
constantes do Sistema de Preços de Terras (Sipt) que foram supedâneo para o
lançamento.
Antes de dirimir a controvérsia, que reside na utilização de dados do Sipt para
arbitramento da base de cálculo do tributo, é fundamental que a unidade preparadora
esclareça sobre a composição dos dados utilizados para o lançamento para se constatar
se a base de cálculo arbitrada atendeu ao que consta do § 1o do art. 14 da Lei no 9.393,
de 19 de dezembro de 1996.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do Sipt que
foram utilizados no lançamento:
1) levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o do art. 14 da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, e
2) foram baseados em levantamento realizado pelas secretaria de agricultura do
Mato Grosso do Sul ou do município de Dois Irmãos do Buriti.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital